Tribunal: TJES
Processo: 5005625-83.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005625-83.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE COLATINA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

5005625-83.2023.8.08.0014

APTE
:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

A
PDOS
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E MUNICÍPIO DE COLATINA

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ERROR IN PROCEDENDO. REQUERIMENTO FORMULADO PELO AUTOR INFORMANDO O CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA E ALTA MÉDICA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE INTERESSE SUPERVENIENTE. PRELIMINAR ACOLHIDA. DISPOSITIVO MODIFICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA QUE PRESSUPÕE DEFESAS PEREMPTÓRIAS E AO MÉRITO DA PRETENSÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INAPLICABILIDADE DA TABELA DA OAB/ES À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO DE COLATINA AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA.

1 - PRELIMINAR DE OFÍCIO – ERROR IN PROCEDENDO.

1.1 – É Defeso a homologação de desistência do processo sem prévio requerimento expresso do autor.

1. 2 – A comunicação do autor quanto ao cumprimento da tutela provisória de internação compulsória, e a posterior alta médica durante a instrução processual, não implica em desistência da demanda, em verdade, revela a desnecessidade e inutilidade do provimento jurisdicional definitivo, motivo pelo qual deve o dispositivo da sentença ancorar-se no art.485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob a figura da ausência de interesse processual superveniente.

1.3 – Preliminar acolhida, para modificar o dispositivo da sentença, e extinguir o processo na forma do art.485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

2 – MÉRITO.

2.1 - A extinção do processo s
em resolução de mérito
por perda superveniente do objeto
,
atrai
a condenação em honorários advocatícios à luz
do princípio da causalidade
,
nos termos do §10, do art.85 Código de Processo Civil.

2.
2 – Mesmo sob a regência do princípio da causalidade, por não encerrarem o processo, na acepção do art.485 do Código de Processo Civil, as defesas dilatórias de incompetência absoluta e de impugnação ao valor da causa não configuram resistência do réu a imputar-lhe o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

2.3 – C
onsiderando,
na espécie,
que apenas o Município e Colatina manifestou-se nos autos através de defesas peremptórias (interesse de agir) e ao mérito da pretensão
do autor/apelante
, deverá apenas ele responder pelos honorários advocatícios.

2.
4 – Em se tratando a
demanda de obrigação de fazer a impor
aos entes públicos a
internação compulsória do paciente
,

na preservação de sua saúde e incolumidade física
,
qualificad
a
s

como bem de valor inestimável,
é caso de aplicação do art.85, §8º do Código de Processo Civil.

2.
5 – É inaplicável n
a
s condenações
de
honorários advocatícios destinad
as
à
Defensoria Pública
o disposto na
primeira parte do § 8º-A do art. 85 do CPC,
porquanto possui regime jurídico distinto da advocacia
dos quadros do OAB. Exegese do Tema 1.074 do STF, fixado em repercussão geral.

2.6 – Recurso parcialmente provido,
para,
com base no princípio da causalidade,

condenar o
Município de Colatina
a
o
pagamento de
R$
700
,00 (
setecentos reais)
,
de
verba honorária sucumbencial
à
Defensoria Pública

Estadual
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, suscitar e acolher a preliminar de error in procedendo, e por igual votação, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

5005625-83.2023.8.08.0014

APTE
:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

A
PDOS
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E MUNICÍPIO DE COLATINA

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

PRELIMINAR DE OFÍCIO -ERROR IN PROCEDENDO

Consoante relatado, trata-se de
Apelação Cível
, interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA
, uma vez que inconformado com a sentença de Id nº 8537416, que nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e do
MUNICÍPIO DE COLATINA
, julgou extinto
o processo sem resolução do mérito,
na forma do art.485, inciso VIII, do Código de Processo Civil,
condenando os autores aos pagamentos das verbas de sucumbência.

A
demanda foi ajuizada com o objetivo de compelir os entes públicos apelados a internação compulsória
de Jacy Lima de Oliveira.

Deferida a tutela de urgência (Id 8537332), os apelados foram devidamente citados e apresentaram contestação, consoante os Ids nº 8537395 e 8537402.

A teor da petição de Id nº 8537408, o requerente informou
que a paciente foi internada em 22/08/2023 e receberá alta médica em 18/10/2023,
motivo pelo qual requereu a extinção do feto por ausência de interesse superveniente (art.485, inc. VI, do CPC).

R
egularmente intimados, ambos os apelados concordaram com o pedido, motivo pelo qual foi proferida a sentença, contudo capitulada no art.485, inc. VIII, do Código de Processo Civil (desistência).

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs o presente apelo que, n
as suas razões, em apertada síntese,
aduz que os recorridos deram causa ao ajuizamento da demanda, motivo pelo qual, por força do princípio da causalidade, devem ser condenados ao pagamento das verbas de sucumbência
.

Traçada a cronologia acima, entendo que dispositivo da sentença não condiz com a dinâmica processual.

V
erifica-se a incorreção na sentença ao extinguir o processo pela desistência (art.485, inc. VIII, do CPC), porquanto, em verdade, a internação compulsória decorreu de tutela de urgência,
de caráter precário e provisóri
o
,
e a
posterior
a
lta médica do paciente evidencia causa superveniente que reflete na ausência de necessidade e utilidade no provimento jurisdicional definitivo.

Assim, os capítulos da sentença recorrida deveriam ancorar-se na perda do objeto (ausência de interesse processual superveniente) e não na desistência da demanda.

De registrar, que na ausência de pedido expresso da parte relativamente à desistência da demanda, inviável a homologação por suposta da suposta desistência tácita e a extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento 485 , inciso VIII , do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. DESISTÊNCIA TÁCITA.
Inércia da parte autora para dar continuidade ao feito. Inviável a extinção do feito com base no art. 485, VIII, Código de Processo Civil, que demanda pedido expresso de desistência. Inexistência de desistência tácita. A extinção da ação por abandono pressupõe a intimação pessoal da autora, que não ocorreu, no caso. Desconstituição da sentença
.APELO PROVIDO. UNÂNIME.
(TJ-RS - AC: 50001182420158210059 OSÓRIO, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 29/09/2022, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA. ANÁLISE. DECISÃO ANTERIOR. RECURSO. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESISTÊNCIA TÁCITA. DESCABIMENTO. SENTENÇA CASSADA. .
[...].
2
. O artigo 485 do Código de Processo Civil prevê expressamente as hipóteses de extinção do processo, sem julgamento do mérito e, dentre elas, não se encontra a desistência tácita. 2.1. Destarte, é indispensável a declaração expressa e voluntária da parte autora quanto ao interesse na desistência da lide.
3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Sentença cassada. (TJ-DF 07496876120228070001 1718469, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 20/06/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/06/2023)

Dessa forma, não encontrado nos autos requerimento expresso de desistência do processo, mas fato concreto
superveniente
a afastar a necessidade e a utilidade do provimento judicial definitivo, de rigor a alteração do dispositivo da sentença, para que sua extinção se opere na forma do art.485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

D
estarte, suscito e acolho preliminar de error in procedendo, para modificar o dispositivo da sentença e, com efeito, julgar extinto o processo por ausência de interesse superveniente de agir, na forma do art.485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

MÉRITO

Considerando a

sentença extintiva sem resolução de mérito
por perda superveniente do objeto
,
necessária a análise da condenação em honorários advocatícios à luz
do princípio da causalidade
,
nos termos do §10, do art.85 Código de Processo Civil, verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...].

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Acerca do tema, Nelson Nery Júnior assim discorre:

Princípio da causalidade.
P
elo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo.

(...)”. (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 10ª ed., rev., ampl. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, pág. 222/223)

No caso dos autos,
a despeito de não incitados extrajudicialmente
os apelados
,
já se manifestou esta colenda Câmara que
“A análise do pedido de internação compulsória pelo Judiciário não pode estar condicionada ao prévio requerimento administrativo, sob pena de negar o acesso à Justiça ao jurisdicionado”
(Apelação Cível n. 059150002919, Relator Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 18-04-2022, data da publicação no Diário: 29-04-2022)

No mesmo sentido:
Apelação Cível n.
5002059-58.2023.8.08.0069
, Relator Des. DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, Terceira Câmara Cível, data do julgamento: 24/04/2024).

Assim, a ausência de requerimento administrativo, mas com a resistência
na via judicial, autoriza a condenação em honorários advocatícios

No caso
, ambos
os apelados
apresentaram contestação,
sendo que o Estado do Espírito Santo
impugn
ou
o valor da causa e suscit
ou
a incompetência absoluta do juízo primevo,
ao passo que
o Município de Colatina,
acrescentou a ausência a ausência de interesse de agir e resistiu
ao mérito da pretensão inicial.

Em que pese
a
qualificada jurisprudência
1

no sentido
que
a impugnação ao valor da causa e
a
incompetência são modalidades de defesas indiretas dilatórias previstas no art.337, incisos II e III, do Código de Processo Civil,
e que por essa natureza
caracteriza
m
resistência
à
pretensão inicial com força para
gerar também condenação nas verbas de sucumbência, entendo de modo diverso.

Isso porque, no caso de acolhimento das defesas dilatórias acima elencadas,
diferente do que ocorre com as peremptórias previstas nos incisos do art.337, do CPC,
pela sua própria essência, não haveria extinção do processo na acepção do art.485 do
citado diploma
, mas apenas decisão interlocutória saneadora dos pressupostos processuais, motivo pelo qual, numa exegese lógica e finalística, sua rejeição também não deve operar
ônus da sucumbência para as partes.

Assim, considerando que apenas o Município e Colatina manifestou-se nos autos através de defesas peremptórias (interesse de agir) e ao mérito da pretensão, entendo que apenas ele deverá responder pelos honorários advocatícios.

Com relação
ao

valor
a ser arbitrado
a título de honorários
,
considerando
que t
ratou a demanda de obrigação de fazer, a impor
internação compulsória do paciente
,

na preservação de sua saúde e incolumidade física
,
qualificad
a
s

como bem de valor inestimável,
é caso de aplicação do art.85, §8º do Código de Processo Civil.

A
propósito, o entendimento da Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de medicamentos, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde.
2. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.808.262/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A obrigação de fazer imposta ao Estado, relativa a fornecimento de medicamentos para tratamento contra enfermidades, objetiva a preservação da vida e/ou da saúde garantidas constitucionalmente, bens cujo valor é inestimável, o que justifica a fixação de honorários por equidade.
2. Agravo Interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.878.495/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

N
o mesmo sentido: (
AgInt no AREsp n. 1.709.731/MS
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/11/2021;
AgInt no AREsp n. 1.568.584/SP
, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 17/2/2022.

D
estaco,
entrementes
que, em se tratando de condenação destinada a Defensoria Pública Estadual, inaplicável ao caso a tabela de honorários da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, a teor da primeira parte do § 8º-A do art. 85 do CPC.

E assim afirmo, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1074 (RE 1240999, com repercussão geral), além de firmar a tese jurídica segundo a qual
“É inconstitucional a exigência de inscrição do Defensor Público nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil”
, também se manifestou no sentido de que a Defensoria Pública e a advocacia possuem regimes jurídicos distintos.

Assim, considerando que
a
causa é de baixa complexidade (
internação compulsória
),

a otimização do procedimento
pela perda superveniente do objeto
, a presença da Defensoria Pública na comarca
onde tramitou a demanda, e, por fim,
o período de aproximadamente seis (06) meses entre o seu ajuizamento e a sentença,
arbitro os honorários de sucumbência,
na forma do art.85, §8º, do CPC,
em
R$
700
,00 (
setecentos reais)
,
a ser pago
exclusivamente pelo Município de Colatina.

Por
todo o exposto,
suscito e acolho preliminar de error in procedendo
, para modificar de ofício
o dispositivo da sentença, de forma a reconhecer a ausência de interesse superveniente do autor/apelante, e, com efeito, julgar extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art.485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Outrossim,

conheço
e dou parcial provimento ao recurso
para,
com base no princípio da causalidade,

condenar o
Município de Colatina
a
o
pagamento de
700
,00 (
setecentos reais)
,
de
verba honorária sucumbencial em favor da Defensoria Pública
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
Apelação Cível n.
5002825-14.2023.8.08.0069
, Relator Des. DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Segunda Câmara Cível, data do julgamento: 8/04/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.